Tribunal: TJES
Processo: 0001725-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001725-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO POMBAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO CRIME – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A absolvição sumária só é cabível quando cabalmente comprovada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 415, do CPP, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes deste e. TJES.

2. Na hipótese dos autos, o laudo pericial de exame de comparação de locutor, não descartou de forma contundente, a participação do recorrente na prática do delito, sendo inclusivo. Assim, inexistindo prova cabal de que o recorrente não participou da empreitada criminosa, não há que se falar em absolvição sumária, de modo que deve ser mantida a decisão que impronunciou o apelante.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001725-84.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ EDUARDO POMBAL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COSTA DE ARAUJO - ES29234-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado o apelante embora tenha sido impronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), requer a absolvição sumária.

Verifico que ao impronunciar o recorrente, o Magistrado analisou as provas orais colhidas durante a instrução processual que, em sua maioria informam que não conheciam o apelante e esclareceu que:

[...] atendendo a pedido da defesa de LUIZ EDUARDO, foi realizado laudo pericial de exame de comparação de locutor, cuja conclusão assim dispõe:

Ante aos exames realizados, após análise da relevância (raridade) e da recorrência (frequência) e das divergências encontradas nas comparações realizadas entre os áudios questionado e padrão, os peritos concluem que o resultado obtido (evidências) contrapõe-se moderadamente a hipótese dos registros vocais de Luiz Eduardo da Silva ser a fonte das falas questionadas (locutores 1 e 2), correspondendo ao nível-2 da escala representada na subseção 1V.1, cuja faixa varia de -4 a +4.

Nota-se que o laudo pericial é inconclusivo quanto a ser efetivamente a voz do réu LUIZ EDUARDO retratada nos áudios acostados a f. 429, o que afasta os indícios mínimos de autoria delitiva necessários para a pronúncia do acusado.

Dessa forma, verifico que o conjunto probatório existente não enseja a decisão de pronúncia, uma vez que ausentes indícios suficientes de autoria ou participação no crime.

Dispõe o artigo 414 do Código de Processo Penal que "
n
ã
o se convencendo da materialidade do fato ou da exist
ê
ncia de ind
í
cios su
fi
cientes de autoria ou de participa
çã
o, o juiz,
fun
damentadamente, impronunciará acusado
".

Isto posto, IMPRONUNCIO o acusado LUIZ EDUARDO POMBAL DA SILVA ("MENOR PRESEPA"), nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. [...]

Embora sustente a defesa que o recorrente deve ser absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, inc. II, do CPP, sob o argumento de ter restado demonstrado nos autos não ser ele o autor do fato, com base no laudo pericial de exame de comparação de locutor, entendo que decidiu com acerto o Magistrado.

Digo isso, porque o laudo pericial não afirma, de forma contundente que o apelante não era o locutor, pois registra que as evidências “
contrapõe-se
moderadamente
a hipótese dos registros vocais de Luiz Eduardo da Silva
” (grifo nosso).

Ademais, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, em seu depoimento, a testemunha Jhonnata, afirma que foi coagido a transportar os executores da vítima e identificou dentre eles, mesmo que por fotografia, o apelante.

Destaco que a absolvição sumária só é cabível quando cabalmente comprovada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 415, do CPP, o que não ocorreu no caso dos autos (TJES; RSE 0015881-77.2012.8.08.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Fernando Zardini Antonio
; DJES 23/10/2023).

Desse modo, inexistindo prova cabal de que o recorrente não participou da empreitada criminosa, entendo que a decisão primeva agiu com acerto ao impronunciar o recorrente, de forma que a mantenho.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.